Tribunal: TJSP
Processo: 2405242-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, bem como o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Parcial viabilidade. De início, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, não se vislumbra o aludido excesso de

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida, bem como o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Parcial viabilidade. De início, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, não se vislumbra o aludido excesso de prazo na condução do inquérito policial, o qual foi prorrogado por apenas 5 dias para juntada dos laudos periciais do local e toxicológico da vítima e a oitiva de testemunhas não ouvidas, sob o fundamento de que as provas pendentes ajudarão a elucidar a dinâmica dos fatos e a tese de legítima defesa, o que se mostra pertinente e razoável às circunstâncias do caso sub judice. Outrossim, diante do panorama evidenciado nos autos, emergem fortes indicativos de ter a vítima iniciado a contenda, ao desferir golpe de marreta contra o paciente e, posteriormente, munir-se de pedaço de madeira para agredir a genitora dele. As agressões teriam sido repelidas pelo paciente, compelido a travar luta corporal com o ofendido em duas oportunidades, culminando no estrangulamento. Ademais, o paciente é primário e não possui antecedentes criminais, bem como houve manifestação favorável do órgão ministerial pela concessão de sua liberdade, elementos esses, que em seu conjunto, afastam neste momento, a necessidade de segregação cautelar, porquanto ausentes indícios que demonstrem sua periculosidade. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.